Tribunal: TJES
Processo: 5000327-53.2020.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000327-53.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBANX LTDA
RECORRIDO: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000327-53.2020.8.08.0067

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EBANX LTDA

RECORRIDO: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DO ANÚNCIO. RESPONSABILIDADE DE EMPRESA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS EM COMPRAS INTERNACIONAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso apenas no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95);

2. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

3. De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha na prestação dos serviços a partir do pedido de cancelamento da compra e da não entrega de produto;

4. Dessarte, o autor mencionou na inicial que por mais de uma vez tentou cancelar a compra, porque no momento da transação foi dada a informação de que a mesma não foi confirmada, não tendo sido a compra efetivada, sendo que posteriormente soube que esse contrato foi celebrado e que os valores foram descontados. Conforme mencionado na sentença de piso,
“[...] é também fato notório que, uma vez que está em nossa legislação, que especialmente nas situações digitais, o consumidor tem direito de cancelar, caso não concorde com o valor ou não esteja satisfeito com a compra, para que na verdade o bem seja devolvido e o valor ressarcido ao cliente”.

5. Assim, consoante se infere do exame dos fatos noticiados na exordial e do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que o Recorrido acessou o sítio eletrônico
“gearbest.com”
para realizar a compra, sendo o pagamento realizado por meio da Recorrente EBANX.

6. Dessa forma, considerando que a marca possui confiabilidade no mercado gerando ao consumidor a expectativa de segurança de que as transações (não) realizadas serão respeitadas em todos os seus termos, inclusive com devolução de eventuais valores indevidamente cobrados, enquadra-se o presente caso na hipótese de responsabilidade objetiva, pelo risco da atividade, nos termos do parágrafo único do art. 927 do CC, não havendo que se falar em reparos à sentença de piso ao determinar a devolução do valor incorretamente despendido pelo consumidor, posto não ter havido, efetivamente, a compra e entrega do produto;

7.

Quanto à indenização por danos morais, tenho que igualmente não merece reparo a sentença vergastada, vez que, no caso em tela, mesmo após as diversas tentativas de solução extrajudicial do impasse, não houve o estorno do valor devidamente cobrado do autor, demonstrando clara violação ao direito básico dos consumidores previsto no art. 6º, X, do CDC. Resta comprovada, pois, a ocorrência de danos morais, que foram arbitrados de maneira proporcional e razoável à hipótese em tela;

8. Sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.